Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GASTROPLASTIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. TERAPÊUTICA NÃO ELETIVA. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
2. Ante a constatação de que a intervenção cirúrgica vindicada pelo paciente, segundo os relatórios médicos carreados ao acervo probatório, ostenta índole emergencial, e não eletiva, a negativa de atendimento encontra óbice nos comandos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998.
3. Não merece prevalecer a alegação de ausência de obrigatoriedade no fornecimento de assistência à saúde caso integre o caderno processual prova de que a apresentação do requerimento de procedimento cirúrgico, efetivamente, se ultimou antes do esgotamento do prazo de vigência do vínculo contratual havido entre as partes.
4. Recurso não provido.